Tribunal: STF
Processo: RE 1363134
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo regimental no HC 681.963, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE (ART. 244-A DO ECA). CLIENTE OCASIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FATOS DELITUOSOS PRATICADOS ANTES DA LEI N. 12.015/2009. INVIABILIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CONDUTA À PREVISTA NO ART. 218-A, § 2º, I, DO CP. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O AGRAVADO NÃO SERIA CLIENTE OCASIONAL. INVIABILIDADE DE ALCANÇAR CONCLUSÃO INVERSA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS OU PRESUNÇÃO DE QUE O ACUSADO SERIA HABITUAL NA PRÁTICA DAS CONDUTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão agravada em que se concede a ordem impetrada, monocraticamente, fundada em entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 2. Inviável, por meio da via eleita, desconstituir o fato tido pelas instâncias ordinárias de que o agravado seria cliente ocasional, elemento determinante para a aplicação do entendimento que ensejou o trancamento da ação penal. Também incabível presumir que o paciente seria contumaz na prática da conduta quando a própria denúncia não atribui tal fato. 3. Embora a conduta atribuída ao paciente enquadre-se na prevista no art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal (favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável), que, segundo a jurisprudência da Corte, prescinde de intermediador para sua configuração e afigura-se na hipótese de se tratar de cliente ocasional (REsp n. 1.530.637/SP , Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/3/2020), os fatos delituosos foram praticados entre os anos de 2002 a 2003 e 2008, antes, portanto, da Lei n. 12.015/2009, que inseriu a figura delituosa em questão no Código Penal. 4. Agravo regimental improvido.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV; e 227 da CF. Sustenta que “ao manter o entendimento de que o Recorrido seria mero cliente ocasional acabou-se por violar dispositivos constitucionais e tratados internacionais em que o Brasil é signatário”. Afirma que “o presente feito não constitui caso isolado, mas se trata de uma ação, dentre outras, que buscou desarticular uma rede de exploração sexual instalada na cidade de Londrina/PR”. Aduz que, “embora a exordial acusatória narre fatos específicos praticadas pelo Recorrido, constam dos autos elementos que demonstram que as condutas não foram ocasionais”. 



    3. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria e, no mérito, pelo provimento do recurso para o fim de indeferir a ordem de habeas corpus. 



    4. Por meio da petição nº 33022/2023, a Procuradoria-Geral da República formalizou pedido de preferência na análise do feito. 



    5. Sem desmerecer os argumentos suscitados pela parte recorrente, e atento às particularidades da causa, o recurso não deve ser acolhido. 



    6. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    7. Na concreta situação dos autos, e não obstante a relevância dos princípios constitucionais invocados pela parte recorrente, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela absolvição do recorrido por meio da interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e do exame do material probatório constante dos autos, à luz da doutrina e do entendimento jurisprudencial dominante à época dos fatos (anteriores à edição da Lei nº 12.015/2009). Nesse contexto, o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário dependeriam, necessariamente, da análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos. Fato que atrai o óbice da Súmula 279/STF, a impossibilitar o processamento do presente recurso. 



    8. No tocante à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido: 



    [...]



    Apesar da relevância das alegações do agravante, a decisão em debate não comporta reparos. 



    Primeiro, porque não há como, por meio da via eleita, desconstituir o fato de que o agravado seria cliente ocasional, elemento determinante para a aplicação do entendimento que ensejou o trancamento da ação penal. 



    Depois, porque não se pode presumir que o paciente não seria cliente ocasional, quando ausente na inicial acusatória a narrativa de uma conduta de forma reiterada. 



    [...]



    Da atenta análise dos trechos transcritos, observa-se que o paciente aparece como "cliente ocasional", figura que, segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, não se enquadra no art. 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    [...]



    Embora a conduta atribuída ao paciente enquadre-se na prevista no art. 218- B, § 2º, I, do Código Penal (favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável), que, segundo a jurisprudência da Corte, prescinde de intermediador para sua configuração e afigura-se na hipótese de se tratar de cliente ocasional (REsp n. 1.530.637/SP , Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/3/2020), os fatos delituosos foram praticados entre os anos de 2002 a 2003 e 2008, antes, portanto, da Lei n. 12.015/2009, que inseriu a figura delituosa em questão no Código Pena



    [...]. (Grifos acrescidos)



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de junho de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator